Tribunal: TJES
Processo: 0020064-69.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020064-69.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCEIA BORGES RIBEIRO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E GARI. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com os autores para os cargos de agente de combate às endemias e gari, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado. Recurso adesivo interposto pelos autores requerendo a aplicação da prescrição trintenária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Admissibilidade de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo interposto pelos autores não deve ser conhecido por ausência de previsão legal no rito da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado 88 do FONAJE.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações dos autores para o mesmo cargo, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

É legítima a incidência do FGTS sobre todas as parcelas remuneratórias, excetuadas apenas aquelas previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, nos termos da Súmula 646 do STJ.

A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0020064-69.2018.8.08.0012

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE CARIACICA, GILCEIA BORGES RIBEIRO e PAULO ANTONIO MIGUEL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E GARI. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com os autores para os cargos de agente de combate às endemias e gari, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado. Recurso adesivo interposto pelos autores requerendo a aplicação da prescrição trintenária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Admissibilidade de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo interposto pelos autores não deve ser conhecido por ausência de previsão legal no rito da Lei nº 9.099/95, conforme Enunciado 88 do FONAJE.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações dos autores para o mesmo cargo, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

É legítima a incidência do FGTS sobre todas as parcelas remuneratórias, excetuadas apenas aquelas previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, nos termos da Súmula 646 do STJ.

A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informam os requerentes que laboraram para o município de Cariacica, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante todo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
firmados, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
Município de Cariacica
,

ao pagamento das parcelas de FGTS aos autores
,
Gilceia Borges Ribeiro
e
Paulo Antonio Miguel
,

que incidiam,
na forma da lei
, sobre a remuneração auferida a partir de 10.12.2013 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997
1
, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”2, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado sustentando que as contratações observaram a legislação municipal e atenderam a necessidades emergenciais nas áreas de saúde e limpeza pública, nos termos do art. 37, IX, da CF. Defende que a natureza essencial das funções não afasta a excepcionalidade da contratação, inexistindo comprovação concreta de desvio de finalidade, ônus que cabia à parte autora (art. 373, I, do CPC). Aponta jurisprudência do STJ no sentido de que contratos precários não geram direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Subsidiariamente, requer a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS, caso mantida a condenação.

A parte autora interpôs Recurso Inominado Adesivo, pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a prescrição trintenária aplicável ao FGTS, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no RE 709.212/DF. Requer, com isso, a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS desde o início das contratações temporárias, e não apenas a partir de 10/12/2013, como definido na sentença.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao Recurso interpostos pela parte autora:

Inicialmente, cumpre destacar que os autores interpuseram Recurso Inominado Adesivo, modalidade recursal incabível no âmbito dos Juizados Especiais, diante da ausência de previsão legal específica na Lei nº 9.099/95. Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 88 do FONAJE: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.”.

O entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido, conforme exemplifica o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO ADESIVO - RECURSO ADESIVO - NÃO CABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. No procedimento sumaríssimo, previsto na Lei n.º 9.099/1995, somente são admitidos ordinariamente o recurso (inominado) e os embargos de declaração e, em caráter excepcional, o agravo de instrumento . Ausência de previsão do recurso adesivo na Lei n.º 9.099/95 e incompatibilidade com o sistema simplificado recursal nela previsto. Aplicação do Enunciado 88 do FONAJE . Precedentes do Colégio Recursal. Recurso desprovido". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0102450-61.2024 .8.26.9061 Jaboticabal, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/03/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024).

Recurso Inominado – Construção e entrega de imóvel – Prazo contratual, considerando a tolerância de 180 dias que se encerrou em Janeiro de 2013 – Entrega ocorrida em outubro de 2014 – Atraso Configurado – Danos materiais e morais devidos – Possibilidade de condenação ao pagamento dos lucros cessantes - Valor indenizatório fixado que compensa os danos morais de forma digna, sem proporcionar ao autor proveito econômico – Manutenção da r. Sentença – Recurso não provido. Recurso da autora - Inadmissibilidade de Recurso Adesivo no Juizado Especial Cível, nos termos do Enunciado 88 – FONAJE. (TJ-SP - RI: 10329465920208260114 SP 1032946-59.2020 .8.26.0114, Relator.: André Pereira de Souza, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2021).

Dessa forma, por ausência de previsão legal e em consonância com o entendimento consolidado,
não conheço do Recurso Inominado Adesivo interposto,
por ausência de admissibilidade, requisito processual essencial.

No tocante ao Recurso interpostos pelo requerido – Município de Cariacica:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, passo à análise dos contratos firmados com a recorrida
Gilceia Borges Ribeiro
, contratada pelo Município recorrente para o exercício da função de Agente de Combate às Endemias, no período de 25/08/2010 a 10/11/2016, sob regime de designação temporária.

A longa duração dos vínculos contratuais evidencia a continuidade da prestação de serviços e a existência de demanda permanente para o cargo ocupado, o que descaracteriza a alegada excepcionalidade que justificaria a contratação temporária, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, o art. 16 da Lei nº 11.350/2006 veda expressamente a contratação temporária de Agentes de Combate às Endemias, salvo em casos de combate a surtos epidêmicos, hipótese não demonstrada nos autos. Veja-se:

Art. 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável.

Diante desse cenário, é inequívoca a nulidade dos contratos temporários firmados, por violação ao postulado constitucional do concurso público. Ainda que se trate de serviço essencial, a regra da excepcionalidade e da transitoriedade não pode ser utilizada para perpetuar contratações precárias com nítido desvio de finalidade.

Assim, restando demonstrado que as contratações da recorrida não se deram em caráter temporário nem para atender necessidade excepcional de interesse público, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos administrativos firmados.

Outrossim, no tocante ao recorrido
Paulo Antonio Miguel,
observa-se que foi contratado sob regime de designação temporária para o exercício das funções de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 03/02/2010 a 30/04/2010, e, posteriormente, para o cargo de Gari, de 01/05/2010 a 11/08/2015.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifica-se que o recorrido foi contratado de forma sucessiva pelo ente recorrente, mantendo vínculo com a administração municipal por período superior a cinco anos, no exercício da função de Gari. Tal circunstância revela, de forma inequívoca, a existência de demanda permanente e habitual para o referido cargo, o que afasta a alegada excepcionalidade que justificaria a adoção do regime de contratação temporária, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Tal circunstância evidencia a continuidade na prestação de serviços e a existência de demanda permanente para o cargo ocupado, o que afasta a alegada excepcionalidade que justificaria a adoção do regime de contratação temporária, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações dos recorridos

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do município recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, é legítima a incidência do FGTS sobre todas as verbas remuneratórias percebidas, excetuadas apenas aquelas expressamente excluídas pela legislação de regência. Nos termos do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, somente as parcelas ali listadas – de forma taxativa – não integram a base de cálculo da referida contribuição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento ao editar a Súmula 646 da Primeira Turma, segundo a qual: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990.”. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI. SÚMULA 646 DA PRIMEIRA TURMA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, conforme disposição do art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90, apenas não se inserem no conceito de remuneração, para fins de incidência do FGTS, as parcelas previstas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91. 2. A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 646, que tem o seguinte enunciado: "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990". 3. Assim, as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidem sobre as parcelas pagas a título de salário-maternidade, auxílio-acidente, 1/3 de férias, auxílio-doença, adicional de férias, gratificação natalina, aviso prévio indenizado e seus reflexos, vale-transporte, auxílio-alimentação pago em dinheiro, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, não se podendo equipará-las às contribuições previdenciárias, por ausência de previsão legal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2171054 SP 2022/0220229-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Dessa forma, devida a condenação do município recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração dos autores, não havendo que se falar em exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das parcelas devidas.

Por fim, é legítima a incidência do FGTS sobre todas as verbas remuneratórias percebidas, excetuadas apenas aquelas expressamente excluídas pela legislação de regência. Nos termos do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, somente as parcelas ali listadas – de forma taxativa – não integram a base de cálculo da referida contribuição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento ao editar a Súmula 646 da Primeira Turma, segundo a qual: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990.”. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI. SÚMULA 646 DA PRIMEIRA TURMA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, conforme disposição do art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90, apenas não se inserem no conceito de remuneração, para fins de incidência do FGTS, as parcelas previstas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91. 2. A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 646, que tem o seguinte enunciado: "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990". 3. Assim, as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidem sobre as parcelas pagas a título de salário-maternidade, auxílio-acidente, 1/3 de férias, auxílio-doença, adicional de férias, gratificação natalina, aviso prévio indenizado e seus reflexos, vale-transporte, auxílio-alimentação pago em dinheiro, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, não se podendo equipará-las às contribuições previdenciárias, por ausência de previsão legal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2171054 SP 2022/0220229-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Portanto, devida a condenação do recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração dos recorridos, não havendo que se falar em exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das parcelas devidas.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)